Tribunal: TJSP
Processo: 1025780-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025780-18.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANE
MARIA FERREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANA PAULA
MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025780-18.2020.8.26.0100 - 2
Apelação Cível no 1025780-18.2020.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Cristiane Maria Ferreira Lima Justiça Gratuita
Apelado: Ana Paula Menezes
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível
Processo de Origem: 1025780-18.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Alexandre Batista Alves
VOTO no 14864
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. DOAÇÃO INOFICIOSA.
PRESCRIÇÃO. Doação feita em 2009. Art. 205 do Código Civil.
Prazo decenal. Termo inicial a contar do registro do ato que se
pretende anular. Decurso de mais de 10 anos entre o registro da
doação do imóvel e a propositura da ação. Prescrição consumada.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a anulação de ato jurídico
julgada improcedente, pela r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório fica adotado.
Pela sucumbência, a autora foi condenada a arcar com custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade concedida à parte.
Os embargos de declaração foram acolhidos, apenas
para revogar a decisão que concedeu a antecipação de tutela (fls.126).
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.129/138),
sustentando, em síntese, que o ato nulo não convalida e não convalesce com o
decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil. A doação quando
ultrapassa a parte legítima da herança é considerada nula. O início da contagem
do prazo prescricional se dá com a sucessão. Requer a reforma da r. sentença
para que seja declarada a nulidade da doação. Subsidiariamente, que o marco
para contagem da prescrição ocorra a partir da sucessão.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da apelante (fls. 141/148).
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
pois a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (fls. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025780-18.2020.8.26.0100 - 3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Alega a autora que é herdeira necessária de sua avó
Irene do Céu, visto que o pai da requerente e filho de Irene é falecido. Com o
falecimento da sua avó em 27/02/2019, tomou conhecimento que o único bem da
falecida havia sido doado em sua integralidade à requerida. Sendo a doação
inoficiosa, visto que compreendeu a parte legítima da herança, o ato deve ser
declarado nulo.
Citada, a ré alegou a ocorrência de prescrição e
pugnou pela improcedência da ação.
Adveio, então, a r. sentença de improcedência, contra
o que se insurge a autora.
Agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao reconhecer a
prescrição da pretensão da autora de anular a doação relativa ao imóvel descrito
na inicial.
Prevalece o entendimento no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça de que tal pretensão está sujeita
ao prazo previsto no art. 205 do Código Civil, considerando que a doação
discutida nos presentes autos ocorreu sob a égide do Código Civil de 2002.
O art. 205 do Código Civil prevê que a prescrição
ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
Neste sentido, confira-se julgado do E. STJ:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHA. BENS
DOADOS PELO PAI À IRMÃ UNILATERAL E À EX-CÔNJUGE EM
PARTILHA.
DOAÇÃO
INOFICIOSA.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO. ARTS.
ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028 DO CC/16.
1. Ação declaratória de nulidade de partilha e doação
ajuizada em 7/5/2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em
16/11/2011.
2. Demanda em que se discute o prazo aplicável a
ação declaratória de nulidade de partilha e doação proposta por
herdeira necessária sob o fundamento de que a presente ação teria
natureza desconstitutiva porquanto fundada em defeito do negócio
jurídico.
3. Para determinação do prazo prescricional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025780-18.2020.8.26.0100 - 4
decadencial aplicável deve-se analisar o objeto da ação proposta,
deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de
pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na
inicial.
4. A transferência da totalidade de bens do pai da
recorrida para a ex-cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem
observância da reserva da legítima e em detrimento dos direitos da
recorrida caracterizam doação inoficiosa.
5.
Aplica-se
às
pretensões
declaratórias
de
nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do
CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica. Precedentes.
6. Negado provimento ao recurso especial” - g. n.
(REsp 1321998/RS. Órgão julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra
Nancy Andrighi. J. 07.08.2014)
Não se aplica ao caso a regra da imprescritibilidade
porque a presente ação não se configura como mera ação declaratória, uma vez
que possui natureza constitutiva negativa e acarreta implicações de conteúdo
patrimonial às partes do processo. Ressalta-se que o próprio posicionamento do
STJ, no sentido de que, no caso de ação de nulidade de doação inoficiosa, o
prazo prescricional é decenal, derruba a tese de imprescritibilidade arguida pela
apelante.
O termo inicial para contagem do prazo é a data do
registro do ato jurídico impugnado, independentemente da data do falecimento da
avó da autora, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:
“DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTES.
Pretensão a que seja reconhecido que as doações foram inoficiosas,
reduzindo-se a limites que não prejudiquem a legítima. Alegação ainda de
compra simulada, feita em nome das descendentes, embora paga pelo
ascendente, com o intuito de burlar herdeiro necessário. Prescrição. Prazo
prescricional de 20 anos (CC/1916) reduzido para 10 anos (CC/2002). “Dies a
quo” que deve ser considerado o do registro da transação. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. Prazo que só pode correr da
cessação da incapacidade absoluta do autor. Prescrição consumada.
Recurso das rés provido. Recurso adesivo do autor desprovido.” (Apelação no
1001058-32.2015.8.26.0281, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. 17/12/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de anulação de doação inoficiosa
Prescrição reconhecida Sentença mantida Hipótese em que ocorreu a
prescrição vintenária prevista do CC de 1916 Termo inicial da prescrição que
se dá com a realização do ato, isto é, o registro da doação no respectivo
Cartório
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025780-18.2020.8.26.0100 - 5
1004748-27.2016.8.26.0510, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Carlos Ferreira Alves, j. 26/02/2018).
Portanto, considerando o registro da doação em
15/07/2009 (fls.30) e a presente ação foi ajuizada em 24/03/2020, houve o
decurso de mais de 10 anos, ocorrendo, portanto, a prescrição.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e a
data da interposição do recurso, na vigência do atual Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa, nos
termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
observada a gratuidade concedida à parte.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso, com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora